Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-25.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800149-25.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIAS ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a rescisão de sentença que condenou a requerente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva; e (ii) avaliar o preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, não constituindo sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria ou interpretação da prova que já foi exaustivamente avaliada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.

4. Na espécie, as teses de absolvição por insuficiência de provas e de reconhecimento do tráfico privilegiado foram analisadas no julgamento de apelação criminal, não tendo sido apresentado nenhum fato novo capaz de autorizar o reexame em ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Revisão criminal não conhecida.

Teses de julgamento:
“Não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem demonstração de contrariedade manifesta à evidência dos autos ou fato novo apto a modificar a condenação.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621 e 623; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 649.533/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2338256/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/03/2024; TJMS, RevCrim 1412896-80.2023.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 01.03.2024; TJPR, RevCrim 0046438-29.2024.8.16.0000, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. em 01/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR objetivando a reforma da sentença condenatória proferida na ação penal n. 0803532-23.2023.8.14.0051.

Na origem, a requerente foi condenada à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 24194438), tendo a sentença desafiado recurso de apelação, conhecido e provido em parte por esta Corte de Justiça (ID 24194439).

Nada obstante, sustenta que o acórdão manteve a sentença, postulando pela absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da causa de diminuição no patamar máximo e consequente redução da pena, alteração para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo das execuções penais (ID 24194423).

Indeferida a liminar e concedida a gratuidade da justiça (ID 24259292), a Procuradoria de Justiça opinou pela procedência da revisão criminal (ID 24736471).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador regularmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 24194425), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 24194438) e certidão de trânsito em julgado (ID 24194442).

Na espécie, a requerente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena reclusiva de 5 anos, 7 meses e 15 dias, e pagamento de 700 dias-multa, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição no patamar máximo e redução da pena imposta na sentença.

Sem embargo,
tenho que é inviável o conhecimento da ação revisional.

A esse respeito, destaco que as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória e aplicação da diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo, foram examinadas em sede recursal, ocasião em que a instância revisora concluiu pela manutenção da condenação e da pena imposta à revisionanda, conforme se infere do acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REFORMA DA PENA BASE. PENA EXACERBADA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA 23 DO TJ/PA. REFORMA DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO DO APELANTE. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA FRAÇÃO RECOMENDADA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PECUNIÁRIO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Recorrente: Emanuele.

1. Do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade encontra-se provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente “maconha”. Trata-se 26 (vinte e seis) tabletes, totalizando 20,300Kg. A autoria está configurada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos apelantes, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação e a confissão dos recorrentes Ramon e Polielton. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Precedentes;

Recorrentes: Polielton e Ramon.

2. Primeira fase da dosimetria – pena base.

Embora a fundamentação do magistrado não tenha sido elaborada com primor, restaram devidamente motivados os vetores judiciais. A quantidade e natureza da droga apreendida são justificáveis para exasperação da reprimenda basilar da dosimetria, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Cumpre ressaltar que havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”;

Recorrente: Polielton.

3. Segunda fase da dosimetria – atenuante da confissão.

No que tange a segunda fase, constata-se que o magistrado reduziu a pena em face da atenuante da confissão, utilizando uma fração menor do que a recomenda pela jurisprudência pátria. Por essa razão, reforma-se a segunda fase da dosimetria e arbitra-se ao recorrente a pena de sete anos, seis meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos e cinquenta dias-multa, a qual torno definitiva concreta e final, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena. Precedentes;

Recorrentes: Emanuele, Polielton e Ramon.

4. Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Quanto à benesse do Tráfico Privilegiado, esta não foi aplicada, eis que há provas nos autos de que os apelantes se dedicam a atividades criminosas, em face das circunstâncias narradas nos autos. Desta feita, não fazem jus à minorante do tráfico privilegiado, pois não reúne os requisitos elencados na lei.

Recorrentes: Emanuele e Polielton.

5. Da restituição de valor pecuniário.

Após analisar o caderno processual, restou provado que o valor pecuniário guarda relação com a atividade de mercancia de entorpecentes. Por esse motivo, denego o pedido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(TJPA,
ApCrim n.

0803532-23.2023.8.14.0051
, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.03.2024, ID 24194439, grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que a matéria trazida à baila foi analisada no julgamento do recurso apelatório, inexistindo qualquer fato novo capaz de autorizar o reexame em sede revisional.

Desta feita, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido do “não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando o mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP” (
AgRg no HC n. 649.533/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 17.08.2021), entendimento perfilhado pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “a revisão criminal não permite a rediscussão de matérias já analisadas, com acuidade, nos mais diversos graus de jurisdição, pois não consiste numa segunda apelação, mas sim em instrumento que visa precipuamente desconstituir uma falha na prestação jurisdicional, nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 621 do CPP” (TJMS,
RevCrim n. 1412896-80.2023.8.12.0000
, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Seção Criminal, j. 01.03.2024).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, constata-se que a tese de insuficiência de provas da autoria delitiva foi expressamente rejeitada na sentença (ID 24194438 - Pág. 9), e no acórdão confirmatório (ID 24194439 - Pág. 6-7).

Sob outro ângulo, importa ressair que no relatório de missão policial, realizado com base na extração de dados de aplicativos de mensagens dos celulares apreendidos, inclusive do aparelho pertencente à revisionanda, constam imagens das drogas e de vários comprovantes de depósitos, além de diálogos e áudios acerca da dinâmica delitiva (ID 24194434), tendo o aresto impugnado concluído pela impossibilidade de reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, diante das circunstâncias fáticas que evidenciaram dedicação habitual à atividade criminosa no mercado de entorpecentes, inclusive pela quantidade de droga apreendida (20,300kg de maconha) (ID 24194439 - Pág. 11).

Desta feita, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que a quantidade, natureza e a variedade de drogas apreendidas, por si sós, não são suficientes para se concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas de modo a afastar a redutora prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência da mesma Corte Superior também possui entendimento no sentido de que “a quantidade da droga aliada a outras circunstâncias que indiquem, no caso concreto, a dedicação do agente ao narcotráfico, pode ser utilizada para justificar o afastamento da minorante, como ocorreu,
in casu
” (TJPR,
RevCrim n. 0046438-29.2024.8.16.0000
, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. em 01/08/2024).

Por fim, conquanto a defesa insista em conferir relevo ao parecer ministerial favorável à procedência da ação revisional, cumpre destacar que conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2338256/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/03/2024).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

Custas de lei, sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2025